Tribunal: STF
Processo: ARE 1589509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO PREVENTIVA QUE RESULTOU NA LOCALIZAÇÃO DE 20,0G DE COCAÍNA, EM 8 PORÇÕES, DESTINADOS À VENDA, OS QUAIS O APELANTE GUARDAVA SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. LOCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE APETRECHOS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA EM PEQUENAS PORÇÕES. PROVA ORAL UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO IRRETORQUÍVEL.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA PARA A DISPOSTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 INVIÁVEL. MODUS OPERANDI QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DA DEDICAÇÃO MERCANTIL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA PRESERVADA.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. NO ENTANTO, LOCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE DIVERSOS APETRECHOS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA EM PEQUENAS PORÇÕES E INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE QUE O APELANTE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ACENTUADA PERICULOSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INCABÍVEL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente